Tribunal: CARF
Processo: 13855.723226/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723226/2017-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.535 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FPOINT SHOES EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
SIMILITUDE FÁTICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência, quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática com o
paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma genérica
tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Julgamento realizado na sessão das 13 horas do dia 06/04/2023.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723226/2017-20
Fl. 20024
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
com fulcro no disposto no art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, com alterações posteriores, em face do Acórdão CARF no. 1302-004.186, prolatado
durante a sessão de 10/12/2019 (Acórdão anexado às e-fls. 19.399 a 19.467).
No referido julgamento, a 2a. Turma Ordinária da 3a. Câmara desta Primeira Seção
de Julgamento decidiu: I) por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares, negar provimento
aos recursos voluntários do sujeito passivo principal e do Sr. Mário Osmar Spaniol e dar
provimento ao Recurso de Ofício em face destes contribuintes; II) Por maioria de votos, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário do responsável Carmes Steffens Franquias e negar
provimento ao Recurso Voluntário do responsável Couroquímica, na forma de ementa e decisão
a seguir, contra as quais se insurge a recorrente:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADES. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexistem nulidades por preterição do direito de defesa quando toda a matéria
fática e legal que fundamentou o lançamento foi claramente descrita no
relatório fiscal. Sobretudo, quando foi bem compreendida a ponto de as
recorrentes não se esquivarem de produzir em suas peças impugnatória e
recursal toda a sorte de argumentos que julgaram oportunos par a sua defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ARBITRAMENTO. OMISSÃO DE RECEITA. VOLUME DA OMISSÃO.
Nas hipóteses de omissão de receita, para não ofender ao critério material da
hipótese de incidência (o lucro), o Fisco deve estar atento para o volume da
receita omitida e, em certos casos, partir para o critério do arbitramento. É que
a natureza e a quantidade da receita omitida podem ser tais que
descaracterizem totalmente a escrituração produzida. Normalmente, nesses
casos, haverá evidências de que os custos associados à receita omitida também
foram excluídos da escrituração. Por conseguinte, a regra que determina o
arbitramento preponderará sobre a regra que estipula a tributação direta da
receita omitida. No presente caso, contudo, não há evidências de que havia
custos não escriturados associados às receitas omitidas. Não se pode, portanto,
concordar com a necessidade do arbitramento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA
COMPROVADA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
Fl. 20025
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

beneficiário não identificado ou em relação aos quais não seja comprovada a
causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RERCT. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EXIGÍVEIS.
Para que haja o benefício da extinção das obrigações tributárias que pudessem
ser exigíveis em relação aos bens e direitos declarados no Regime Especial de
Regularização Cambial e Tributária (RERCT), instituído pela Lei no 13.254/16, é
necessário que seja feita a comprovação da correspondência inequívoca entre
o fato gerador da obrigação tributária e os bens e direitos regularizados na
Declaração de Regularização Cambial e Tributária (DERCAT).
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Cabível a multa de 150% sobre a diferença ou totalidade dos tributos apurados
de ofício, se comprovado que o contribuinte agiu com evidente intuito de
fraude, deixando reiteradamente de contabilizar receitas e reduzir custos e
despesas para encobrir a omissão. No presente caso, há inclusive conduta
simulatória caracterizada por lançamentos contábeis que tentam maquiar a
causa de pagamentos efetuados a terceiros sob o manto de empréstimos
contraídos por terceiros.
JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
De conformidade com o art. 135, III, do CTN, os administradores da pessoa
jurídica respondem pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos dolosos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
É cabível a responsabilidade solidária por interesse comum prevista no art.
124, I, do CTN, quando é constatada a existência de pessoas diretamente
beneficiadas por recursos financeiros ou patrimoniais fornecidos pelo
contribuinte. No caso de pessoas jurídicas, normalmente essa situação vem
acompanhada de uma ligação umbilical entre atividades aparentemente
independentes, marcada pela confusão patrimonial, vinculação gerencial e
coincidência de sócios administradores.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO
GERADOR. CARACTERIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.
A atribuição de sujeição passiva solidária, com base no art. 124, I, do CTN,
restringe-se às pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, sendo imprescindível,
Fl. 20026
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

portanto, que tal caracterização seja realizada na constituição do crédito
tributário.

A PGFN suscita divergência quanto a seguinte matéria: atribuição de
responsabilidade a empresas do mesmo grupo econômico (Acórdãos CARF n. . 1102-001.320 e
1201-001.453).
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial nos
seguintes termos:
(...)
Da comparação dos julgados, em que pese haver ressalva no julgado
recorrido quanto à acusação fiscal, no que diz respeito à infração 03 (daí
se tendo excluído a responsabilização solidária da empresa Carmen
Steffens Franquias Ltda.), entendo que, a partir das circunstâncias
fáticas relatadas nos trechos do Relatório Fiscal acima (que,
propositalmente, excluíram os trechos que, no entender do Colegiado a
quo, se constituiriam em elementos específicos de fundamentação das
Infrações 01 e 02):
a) Evidencia-se a nítida existência de confusão operacional, financeira e
patrimonial entre a autuada e Carmen Steffens Franquias Ltda., também
quanto aos valores objeto de tributação na Infração 03, na medida em
que, note-se:
- Todas as duplicatas sem lastro em nota fiscal vinculadas aos
recebimentos financeiros envolvidos nos lançamentos contábeis TIPO 2
(com todos os valores tributados na referida Infração 003 se referindo a
valores submetidos a esta “sistemática de lançamentos”) se
relacionavam a pagamentos decorrentes de acordo verbal, taxa de
royalties ou em função da cláusula 3.3 do contrato de licenciamento ou
3.10 do contrato de franquia, estes últimos sempre firmados com a
empresa Carmen Steffens Franquias Ltda. Aqui, cumpre ainda notar,
que: I) na hipótese da cobrança de royalties, esta era realizada pela
mencionada solidária Carmen Steffens Franquias Ltda; II) na hipótese de
contratos de franquias ou de licenciamento, havia previsão de
possibilidade de cobrança de valores devidos por uma empresa ou por
outra (Point Shoes ou Carmen Steffens Franquias Ltda.), com evidência,
inclusive, de participação de funcionário da solidária na negociação de
prorrogação de prazo para pagamentos de boletos emitidos pela
contribuinte autuada;
- O sócio-administrador das empresas era o mesmo, também havendo
confusão da pessoa do contador de ambas as empresas;
Fl. 20027
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

- Quando de rescisões contratuais de licenças e quando franqueadas
inquiriam sobre duplicatas emitidas em duplicidade pela Point Shoes
Ltda., quem respondia era o jurídico da empresa solidária Carmen
Steffens Franquias Ltda., que, ainda, ratificou as duplicatas emitidas pela
autuada e cobradas ainda que sem lastros em notas fiscais, informando
que as mesmas não estavam em duplicidade, mas foram cobradas em
função de cláusula prevista no contrato de licença. A propósito, havia,
como já citado, nos contratos, cláusula que declarava que os boletos
bancários emitidos pela autuada ou pela Carmen Steffens Franquias
Ltda. eram os únicos documentos necessários para a comprovação de
aquisição de mercadorias pelas licenciadas/franqueadas e para
fundamentar ação de execução, no caso de inadimplemento, portanto,
sendo desnecessário apresentação de notas fiscais.
- Constatou-se, ainda, o mesmo, idêntico ilícito de emissão de duplicatas
sem lastro em notas fiscais, também por parte de Carmen Steffens
Franquias Ltda.
b) Caracteriza-se suficiente similitude fática entre situação recorrida e as
paradigmáticas para a realização do teste de aderência, uma vez que, no
presente caso:
- Encontra-se, na forma acima descrita, devidamente caracterizada a
confusão patrimonial, financeira e operacional entre a autuada e a
solidária (tal como requerido no 1o. Paradigma) e, ainda,
- As empresas autuada (Point Shoes Ltda., atual Point Shoes EIRELI) e
solidária (Carmen Steffens Franquias Ltda.), possuíam um mesmo sócio
administrador e, considerada a confusão supra, se conclui que
desempenhavam, conjuntamente, atividade econômica configuradora
do fato gerador do IRPJ e da CSLL (atividade esta que envolvia as etapas,
junto a revendedores, de venda de mercadorias e
licenciamento/autorização de uso da marca Carmen Steffens no Brasil),
tal como na situação analisada no 2o. Paradigma.
Desta forma, se pode afirmar que, uma vez transmudados os presentes
autos aos Colegiados paradigmáticos, ambos concluiriam pela existência
de interesse comum e consequente responsabilização solidária também
de Carmen Steffens Franquias Ltda., com fulcro no art. 124, I, do CTN,
inclusive quanto à Infração 003, revertendo-se assim o julgado a quo
quanto ao tema recorrido.
Assim, entendo como devidamente caracterizada, com base em ambos
os paradigmas apresentados, a divergência interpretativa quanto à
única matéria suscitada no pleito (responsabilização solidária de Carmen
Steffens Franquias Ltda. quanto à infração 03 do AI), opinando-se pelo
seguimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 20028
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

No mérito sustenta que sob qualquer ótica que se vislumbre a questão, a
responsabilidade solidária dos coobrigados indicados no Termo de Sujeição Passiva está
devidamente fundamentada.
A inclusão das pessoas jurídicas no pólo passivo da obrigação tributária não
decorreu apenas da configuração do grupo econômico. Há outros elementos fáticos e probatórios
que demonstraram o interesse comum na ocorrência do fato gerador por parte das pessoas
jurídicas arroladas nos Termos de Sujeição Passiva Solidária, sobretudo da Carmen Steffens
Franquias Ltda., em relação a todas as infrações. No caso, além da comprovação de existência de
grupo econômico, amparada inclusive em reconhecimento judicial, ficou demonstrada que as
empresas se dedicavam ao exercício de atividade empresarial semelhante, estavam sujeitas a
controle comum, diante da composição semelhante de seus quadros societários, havia intensa
movimentação financeira e humana entre as empresas do grupo econômico, etc.
Assim, ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos estipulados no art. 124
do CTN para a responsabilização solidária da empresa Carmen Steffens Franquias Ltda.,
devendo ser mantida no pólo passivo.
Intimada a Contribuinte não apresentou contrarrazões.
A contribuinte apresentou recurso de divergência, para o qual o despacho de
admissibilidade negou seguimento. Apresentado o devido agravo, este foi rejeitado.
É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial de
divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara,
turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela
Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 20029
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas
e Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que,
na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de
1a (primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento
quanto
à
matéria
prequestionada,
cabendo
sua
demonstração, com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data
da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 20030
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos
arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado
no caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da
interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que
aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Embora a Presidência da Câmara a quo tenha admitido o Recurso Especial
preliminarmente, entendo não estarem presentes os requisitos para sua admissibilidade. Isto

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 20031
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

porque, enquanto os acórdãos paradigmas tratam de grupos econômicos de fato, o acordão
recorrido trata de grupo econômico de direito. Vejamos:
c) Acórdão CARF no. 1102-001.320 (Paradigma, às suas fls. 22/23):
“(...)
A responsabilização das empresas acima mencionadas, nesse contexto,
pode ser feita sob a justificação de que partilham da mesma posição
jurídica passiva, visto que realizam negócios entre si, tem os mesmos
sócios efetivos, exploram o mesmo patrimônio, coexiste no mesmo local
e valem-se do mesmo fundo de comércio.
Tais informações encontram-se devidamente constatadas no Relatório
de Ação Fiscal, de fls. 727 a 759, e nos documentos apreendidos no
escritório sede da VITÓRIA AGRO INDUSTRIAL LTDA, como (i) notas
fiscais de entrada e de saída em nome de tal empresa e também da
SERRA DO JAPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA (fls. 1.918);
procurações outorgadas pela SERRA DO JAPI em nome dos sócios de
fato CLÁUDIA CRISTINA DIAS PEREIRA e CÁSSIA MARIA BELMONTE
SALLES PEREIRA (1.919); (ii) procurações em que as Recorrentes
CLÁUDIA CRISTINA DIAS PEREIRA e CÁSSIA MARIA BELMONTE SALLES
PEREIRA outorgam plenos e ilimitados poderes a CÉSAR FURLAN
PEREIRA E PEDRO ALVES DIAS(fls. 1.921);
Com efeito, não se trata de simples constatação de grupo econômico
existente entre a Contribuinte e as empresas SANTA ESMERALDA
ALIMENTOS LTDA e SERRA DO JAPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES
LTDA, mas sim da comprovação de que, na realidade, tais empresas
constituem a prática de uma só atividade, sendo empresa única e,
portanto, realizando conjuntamente o fato gerador dos tributos em
questão.
Entre as empresas SANTA ESMERALDA ALIMENTOS LTDA e SERRA DO
JAPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA e a Contribuinte há
clara confusão patrimonial, financeira e operacional visto que, a
despeito do endereço diverso indicado, existiam, de fato, no mesmo
local, usufruíam do mesmo patrimônio e possuíam os mesmos
administradores. (grifou-se)
Trata-se, nesse sentido, de grupo econômico de fato, sob comando
único, fato esse embasado por farta documentação contida nos autos.
Em situações análogas, essa Corte já se manifestou no sentido de
estender a responsabilidade solidaria às demais empresas do grupo.
(...)”
d) Acórdão CARF no . 1201-001.453 (Paradigma, às suas fls. 21 a 25):
Fl. 20032
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

“(...)
4. Da responsabilidade solidária a) Em relação à Torlim e ao Sr. Jair
Antonio de Lima
(...)
A devedora Torlim Alimentos S/A possui sede em endereço certo e
conhecido e não há provas de tentativas de ausenta-se furtivamente, de
alienação de bens, da contração de dívidas extraordinárias, de
transferência de bens para terceiros.
Contudo, consta dos autos que a agravada Torlim não possui em seu
patrimônio bens móveis ou imóveis que possam assegurar a satisfação
do crédito representado pela nota promissória.
Com efeito, em nenhum momento a empresa Torlim demonstrou nos
autos ser proprietária de bens ou ativos.
Os documentos referentes à concretização do arresto evidenciam que
a empresa Torlim Alimentos S/A reduziu sua atuação no comércio de
carnes, na medida em que parte dos produtos constritos foram
importados em nome da empresa Garantia Total Ltda., consoante se
admite em suas manifestações nos autos.
O meio fraudulento encontrado pela agravada Torlim para frustrar a
satisfação dos seus credores consiste, portanto, na inexistência de
patrimônio físico e em operar na importação e comércio de carnes
através de outras empresas, no caso específico, por meio da empresa
Garantia Total Ltda.
Soma-se à este meio ardiloso de agir o fato da agravada responder a
diversas demandas judiciais nas quais são cobrados valores
consideráveis de natureza trabalhista e civil.
Registre-se que a celebração de acordos e o exercício do direito de
defesa nos referidos processos não afetam a finalidade de demonstrar
que a agravada possui, aparentemente, um passivo superior ao seu
ativo. (...)”
O conjunto probatório é robusto e nos leva a concluir pela
responsabilidade solidária da empresa Torlim e do Sr. Jair Antonio de
Lima, assim como pela regularidade na aplicação dos artigos 124 e 135
do Código Tributário Nacional, entendimento também adotado em
primeira instância, cujos fundamentos acolho e reproduzo:
Não assiste razão aos impugnantes, exatamente porque, no presente
caso, restou demonstrado que as pessoas arroladas como
solidariamente responsáveis tinham interesse na realização do fato
gerador.
Fl. 20033
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

Conforme já ressaltado linhas atrás, o Poder Judiciário, em face de todo
o conjunto probatório (documentos, depoimentos de testemunhas, etc.)
produzido nos aludidos processos judiciais já concluiu pela existência de
um verdadeiro grupo econômico composto pelas aludidas empresas.
Ora, flagrante é o interesse comum no caso sob exame, pois, o Senhor
Jair Antonio de Lima, direta ou indiretamente, ou ainda, de fato,
administrava as aludidas empresas do grupo econômico.
O interesse comum também está demonstrado, mesmo considerando o
entendimento mais restritivo do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que o interesse comum apenas resta caracterizado quando as
empresas do grupo econômico desempenham a mesma atividade
configuradora do fato gerador, ou seja, é imprescindível que as
empresas agrupadas realizem conjuntamente a situação configuradora
do fato gerador.
Com efeito, no caso em tela, a atividade principal desenvolvida pelas
aludidas empresas é o comércio de carnes, ainda que presentes
atividades complementares, como a de transporte. (grifou-se) (...)”
Da comparação dos julgados, em que pese haver ressalva no julgado
recorrido quanto à acusação fiscal, no que diz respeito à infração 03 (daí
se tendo excluído a responsabilização solidária da empresa Carmen
Steffens Franquias Ltda.), entendo que, a partir das circunstâncias
fáticas relatadas nos trechos do Relatório Fiscal acima (que,
propositalmente, excluíram os trechos que, no entender do Colegiado a
quo, se constituiriam em elementos específicos de fundamentação das
Infrações 01 e 02):
No caso concreto, trata-se de grupo econômico de direito, conforme atestado
desde o relatório conclusivo:
A fiscalizada, POINT SHOES, pertence ao grupo econômico denominado
de Couroquímica/Carmen Steffens, que tinha como sócio majoritário
Mário Osmar Spaniol, CPF no 177.779.680-68. Os setores econômicos
explorados, pelo grupo, são os de couros, calçados, bolsas e acessórios e
a franquia da marca “Carmen Steffens”.
Sobre a divergência fática e jurídica de grupos econômicos de fato e de direito
merece ser citado o seguinte trecho de artigo de Wesley Manzutti e Michell Przepiorka:
Os grupos econômicos de fato caracterizam-se pela ausência de
constituição formal (inexistência de cláusulas no contrato social e
registros societários), mas revelam na prática a existência de influência
significativa de uma sociedade na outra, seja através de controle
administrativo ou de efetiva participação societária. A personalidade
jurídica das sociedades, nesses casos, é mantida em sua integridade.
Fl. 20034
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

Embora as sociedades estejam vinculadas umas às outras em razão de
suas relações negociais ou administrativas, há nítida separação
patrimonial, financeira e contábil, com conservação da personalidade
e da autonomia de cada uma.
O professor Rubens Requião (1995, v. 2, p. 217) distingue com clareza os
grupos econômicos de direito e de fato, a partir das seguintes
definições:
São grupos econômicos de fato as sociedades que mantém, entre si,
laços empresariais através de participação acionária, sem necessidade
de se organizarem juridicamente. Relacionam-se segundo o regime legal
de sociedades isoladas, sob a forma de coligadas, controladoras e
controladas, no sentido de não terem a necessidade de maior estrutura
organizacional.
Já os grupos de direito, entretanto, importam numa convenção,
formalizada no Registro de Comércio, tendo por objeto uma
organização composta de companhias, mas com disciplina própria,
sendo reconhecida pelo direito. São por isso grupos de direito.
Por outro lado, os grupos econômicos irregulares são identificados por
apresentarem ausência de autonomia patrimonial, operacional ou
contábil das sociedades que o integram. Nessas situações, a separação
societária e a autonomia patrimonial são apenas aparentes, podendo ou
não estarem acobertadas por atos de simulação (REQUIÃO, 1995, v.2, p.
218).
(MANZUTTI, W. R.; PRZEPIORKA, Michell. A formação da base de cálculo
para efeitos da incidência de imposto sobre a renda das pessoas
jurídicas nos casos de confusão patrimonial em âmbito de grupos
econômicos
irregulares.
REVISTA
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
CONTEMPORÂNEO. v.30, p.49 - 64, 2021):
No caso, a divergência fática entre paradigmas e acórdão recorrido não
autorizam o manejo do especial. Ademais, ainda que se ultrapassasse o referido impedimento,
a atribuição de responsabilidade por interesse comum está amparada em sua necessária
demonstração por arcabouço jurídico probatório adequado e suficiente. Nesse sentido o
Parecer RFB n. 4/2018:
Normas Gerais de Direito Tributário. Responsabilidade Tributária.
Solidariedade. Art. 124, I, Ctn. Interesse Comum. Ato Vinculado Ao Fato
Jurídico Tributário. Ato Ilícito. Grupo Econômico Irregular. Evasão e
Simulação Fiscal. Atos que Configuram Crimes. Planejamento Tributário
Abusivo. Não Oposição ao Fisco de Personalidade Jurídica Apenas
Formal. Possibilidade.
Fl. 20035
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art.
124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato
lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato
ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com
o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação
comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a
redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador
(planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de
operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o
que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade;
esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos
respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse
comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento
tributário abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não
possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução
do tributo que seria devido na operação real, mediante abuso da
personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade
jurídica existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades
direta, inversa e expansiva.Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts.
110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; arts. 60 e
61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei
Fl. 20036
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.535 - CSRF/1a Turma
Processo no 13855.723226/2017-20

no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil. e-processo
10030.000884/0518-42
Nesta análise inicial, apenas do excerto transcrito, verifica-se que da análise do
acervo probatório, os acórdãos paradigmas entenderam ter sido comprovado o interesse
comum, o que não ocorre no caso concreto.
Considerando que houve votação pelas conclusões pela maioria por qualidade,
acrescento às minhas razões de decidir que o voto vencedor não tem nenhuma linha sobre
interesse comum, de forma que para que houvesse equivalência às situações fáticas haveria
necessidade de embargos, o que não aconteceu.
Assim, entendo não ter sido caracterizada a divergência suscitada.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso especial da Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 20037
DF CARF MF
Original